Tribunal: TJMT
Processo: 1045622-70.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045622-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLYNGTONN FERREIRA BOTELHO - CPF: 029.452.451-75 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1045622-70.2021.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
WELLYNGTONN FERREIRA BOTELHO

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
IRREGULARIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE A
CORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
.
Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da
cobrança objurgada
pel
o
consumidor e não
da data da suposta vistoria realizada unilateralmente pela concessionária
.
In
casu
,
o consumidor refuta as cobranças
dos meses outubro e novembro de 2020 e de fevereiro, abril, julho, agosto e
setembro de 2021
, conforme extrato
anexado a exordial, emitido
no aludido ano
, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em
15/11/2021
.

2
.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente
WELLYNGTONN FERREIRA BOTELHO
postula pela adequação das faturas concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobranças com valores muito superiores à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

3
. Em relação às faturas objurgadas -
outubro e novembro de 2020 e de fevereiro, abril, julho, agosto e setembro de 2021
- inexistem provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente. Apresentando
a Recorrente faturas
mensais com valores superiores à média dos meses anteriores das faturas questionadas, cumpria a concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus que não se desincumbiu.

4. Ademais, malgrado o esforço argumentativo da Concessionária de que aludidas cobranças se deram decorrentes de uma vistoria realizada na UC em 2015, não merece guarida porquanto como mencionado pelo Juízo de origem, o TOI colacionado no ID
143023181
não se trata de titularidade do imóvel em nome da parte Autora e tampouco houve atendimento as disposições insertas a Resolução 1.000/2021 da ANEEL para legitimidade da cobrança.

5. Desta forma, impõe-se a adequação do valor das faturas objurgadas à média de consumo apurado nos meses anteriores,
autorizado o abatimento dos valores adimplidos de forma excedente,
conforme reconhecido na origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine,
em decorrência do descaso da prestadora de serviço
em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme
r
eclamação
a
dministrativa
realizada junto ao SAC da empresa Recorrida, bem como junto
a
autoridade policial conforme orientação da preposta da Recorrida
.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente WELLYNGTONN FERREIRA BOTELHO postula pela adequação das faturas concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobranças com valores muito superiores à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer
a adequação da
s
fatura
s
objurgada
s
com base na média mensal
dos últimos
06
(
seis
) meses
anteriores a emissão
da fatura de outubro/2020, bem como o abatimento dos valores adimplidos anteriormente ao
refaturamento
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
WELLYNGTONN FERREIRA BOTELHO
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença,
a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
143023190
), a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023